Tribunal: TJSP
Processo: 1005359-85.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Troca de bebês em hospital conveniado ao Estado de São Paulo. Legitimidade passiva desse ente da Federação que se reconhece. Indenização que é de rigor. Dano "in re ipsa". Demonstração nos autos acerca da conduta, do dano e do nexo causal. Valor fixado em primeira instância que se revela razoável e proporcional. Alteração da respeitável sentença apenas

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Troca de bebês em hospital conveniado ao Estado de São Paulo. Legitimidade passiva desse ente da Federação que se reconhece. Indenização que é de rigor. Dano "in re ipsa". Demonstração nos autos acerca da conduta, do dano e do nexo causal. Valor fixado em primeira instância que se revela razoável e proporcional. Alteração da respeitável sentença apenas em relação aos juros moratórios. Portanto, provido em parte o recurso.